Tribunal: STF
Processo: MS 38690
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA, NOS PROVENTOS, DE QUINTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Na hipótese dos autos, o título que fundamentou a extensão do direito na via administrativa não assegurava ao impetrante a incorporação de quintos, relativos ao exercício de função comissionada entre 1º/9/2006 a 17/7/2009, nos proventos de aposentadoria.



    III – Consoante orientação sedimentada desta Suprema Corte, a aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo complexo, cujos efeitos se aperfeiçoam somente após a confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas. Desse modo, a mera desaprovação ou correção da aposentadoria pelo TCU não implica violação ao princípio da não surpresa.



    IV – O postulado da segurança jurídica não possui aptidão para perpetuar o pagamento de parcela decorrente de incorporação indevida. A seu turno, a garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe que a remuneração seja recebida em conformidade com o direito.



    V – A arguição da tese no sentido de que a modulação dos efeitos havida nos autos do RE 638.115- RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral) aproveita o impetrante, ao argumento de que a restrição ali imposta também alcançou as parcelas provenientes de decisões administrativas, caracteriza indevida inovação em grau de recurso, porque não foi objeto de pedido específico na petição inicial do mandado de segurança. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de o recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial do mandamus. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.